Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Apelação cível. Inadimplemento contratual. Dano moral não configurado.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura ofensa a direito da personalidade apta a ensejar reparação por dano moral, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.